Tribunal: TJMT
Processo: 1027137-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027137-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade, Feminicídio, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.053.861-94 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKIELLY PONTES DA SILVA - CPF: 016.918.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de João Vitor Pereira dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, no processo de execução penal no 2000009-46.2022.8.11.0010, que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado. A defesa alegou desproporcionalidade da medida, fundamentando-se em 94 violações de monitoramento eletrônico supostamente justificadas por ameaças de familiares da vítima e deslocamentos para o trabalho, além da não observância das medidas alternativas previstas nos
arts
. 146-C e 146-D da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do
habeas corpus
como via processual para impugnar decisão que determinou a regressão de regime prisional no curso da execução penal, diante da existência de recurso próprio (agravo em execução) e da ausência de flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto do agravo em execução, recurso previsto no art. 197 da LEP, sob pena de desvirtuamento da finalidade constitucional do writ.

A regressão de regime foi fundamentada em 94 violações da área de inclusão da tornozeleira eletrônica, fato confirmado pelo próprio paciente em audiência de justificação, evidenciando o descumprimento reiterado das condições impostas.

A decisão impugnada foi precedida de audiência de justificação, com oitiva do paciente, cumprindo o devido processo legal, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite a regressão de regime em decorrência de descumprimento reiterado de condições do monitoramento eletrônico, mesmo sem trânsito em julgado de nova condenação.

A análise das alegadas justificativas do paciente exigiria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus

só pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em casos excepcionais
.

A regressão de regime é válida quando fundamentada em reiteradas violações das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente quando precedida de audiência de justificação.

A ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder inviabiliza a concessão da ordem de ofício na via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 118, I; 146-C e 146-D; 197. CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1024510-09.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 06/09/2025.

TJMT, N.U 1022528-57.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05/09/2025.

STJ,
AgRg
no HC 1.006.962/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025.

STJ,
AgRg
no HC 990.484/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
JOÃO VITOR PEREIRA DOS SANTOS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, no processo de execução penal no 2000009-46.2022.8.11.0010.

Sustenta a defesa que a regressão do regime semiaberto para o fechado, determinada em razão de 94 violações da área de inclusão registradas pelo sistema de monitoramento eletrônico, foi desproporcional, porquanto o paciente teria apresentado justificativas plausíveis, ligadas a ameaças de familiares da vítima e a deslocamentos para o trabalho. Argumenta, ainda, que a decisão não teria considerado a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas previstas nos
arts
. 146-C e 146-D da LEP.

A autoridade apontada como coatora, em informações prestadas, relatou que o próprio paciente confessou, em audiência de justificação, ter descumprido reiteradamente as condições do regime semiaberto, inclusive narrando situações em que deliberadamente se ausentava de sua residência nos finais de semana, o que motivou a regressão definitiva e a expedição de mandado de prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora
ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
, manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração
, ao fundamento de que a matéria veiculada deve ser deduzida em recurso próprio, nos termos do art. 197 da LEP, sendo o
habeas corpus
incabível como sucedâneo recursal. No mérito, ressaltou a inexistência de nulidade ou ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, destacando que a regressão foi precedida de audiência de justificação e lastreada em graves e reiteradas violações ao monitoramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
habeas corpus
foi interposto por parte legítima. Todavia, a análise do mérito revela a inadequação da via eleita
, tendo em vista a existência de recurso próprio previsto legalmente para a execução penal
.

É firme a jurisprudência
desta câmara
no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente quando já existe recurso próprio previsto na legislação, no caso o agravo em execução (LEP, art. 197)
,
in

verbi
s
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. INCONFORMISMO JÁ DEDUZIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE JULGADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. EVENTUAL DECONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA INCAPAZ DE ELIDIR A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO OBJURGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, à conta da prática de novo crime no curso da execução penal, teve determinada em seu desfavor a regressão de regime, do semiaberto para o fechado, com a expedição do correspondente mandado de prisão, ainda pendente de cumprimento. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se eventual julgamento procedente de ação revisional destinada a anular o trânsito em julgado da sentença condenatória que embasou a regressão de regime do reeducando possui o condão de justificar a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido nos autos do executivo de pena. III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Ressaindo dos autos que o writ veicula pretensão outrora já deduzida perante esta
eg
. Corte de Justiça, anteriormente na forma de Agravo em Execução Penal, no bojo do qual
esta
c. Câmara Criminal reconheceu a idoneidade da decisão que determinou a regressão definitiva de regime à conta da prática de falta grave consistente em cometimento de novo crime no curso da execução penal, deve ser reconhecida a inadequação do manejo de habeas corpus para os fins colimados pelo d. impetrante.

De mais a mais, não se constata qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício, porquanto pacificado o entendimento de que o reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato; de forma que, independentemente de eventual julgamento procedente da ação revisional, não se vislumbram razões aptas a desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo a quo e já ratificado por esta i. instância revisora. IV. Dispositivo e tese

Ordem extinta sem análise do mérito. Tese de julgamento: “Não se admite o ajuizamento de habeas corpus que visa, essencialmente, à rediscussão de matéria já apreciada no bojo de Agravo em Execução Penal outrora interposto, não se constatando, outrossim, quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030809-70.2023.8.11.0000, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26/01/2024, DJE 26/01/2024. (N.U 1024510-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/2025)

Direito processual penal. Habeas corpus. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão cautelar de regime. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito. I. Caso em exame

Impetração de habeas corpus contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, à conta do descumprimento das condições fixadas para expiação de pena no regime aberto, além da prática, por três vezes, durante a execução penal, de fato definido como crime doloso. II. Questão em discussão

Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da regressão cautelar do paciente ao regime fechado, posteriormente convolada em regressão definitiva após audiência de justificação. III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Não se constata flagrante ilegalidade quando determinada a regressão cautelar de regime com esteio no cometimento, em tese, de novos crimes, bem como na inadimplência de condições fixadas para o cumprimento de pena em regime aberto, o qual demanda autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do reeducando, de forma que se revela idônea, a priori, sua regressão cautelar ao regime mais gravoso.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. Na hipótese dos autos, já se realizou audiência de justificação em que, após manifestação de ambas as partes, a regressão cautelar foi tornada definitiva, não havendo falar, portanto, em qualquer flagrante cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020,
DJe
03/04/2020. (N.U 1022528-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Tal entendimento busca prestigiar o sistema recursal, reservando ao writ o papel de tutela de urgência em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. WRIT SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FALTA GRAVE EM TESE CONFIGURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

2. O Tribunal de origem não apreciou, nos limites em que trazida a demanda, a questão acerca de o Juízo singular não ter se manifestado sobre a regressão cautelar, o que impede a análise do tema por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. De toda forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 990.484/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

No
presente
caso, a decisão que determinou a regressão de regime do paciente encontra-se fundamentada em 94 (noventa e quatro) violações da tornozeleira eletrônica, devidamente registradas e confirmadas pelo próprio reeducando em audiência
de justificação
.

Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem
habeas corpus

de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem precedentes reiterados no sentido de que o descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto, notadamente violações de monitoramento eletrônico, configura falta grave e autoriza a regressão ao regime mais gravoso, independentemente de condenação definitiva por novo delito
,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, nos termos da Súmula n. 568/STJ, autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece como falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, a conduta do apenado que reiteradamente descumpre condições impostas ao regime semiaberto.

4. No caso, foram registradas mais de 150 violações ao sistema de monitoramento eletrônico em período inferior a três meses, sem qualquer justificativa plausível ou comunicação prévia à Administração.

5. A regressão de regime, determinada com base no art. 118, I, da LEP, não afronta a coisa julgada, a despeito da fixação do regime semiaberto na sentença, tratando-se de consectário legal decorrente da prática de falta grave no curso da execução penal.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.006.962/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a análise da plausibilidade das justificativas apresentadas pelo paciente (ameaças de familiares da vítima ou deslocamentos para o trabalho) demanda revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Desta feita
, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se reconhecer o caráter de sucedâneo recursal da presente impetração e extinguir a ordem sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
EXTINGO O PRESENTE
HABEAS CORPUS
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por se tratar de sucedâneo recursal, inexistindo, outrossim, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025